Tribunal: TJDFT
Processo: 0721556-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721556-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: FABIO DA SILVA TEIXEIRA, CAXTON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E C I S Ã O SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0026830-77.2013.8.07.0001. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 157686794 dos autos de origem): “INDEFIRO o requerimento formulado na petição pois não é possível a reiteração infinita de diligências por intermédio do sistema Sisbajud. A ferramenta não executa a operação automaticamente e não é razoável exigir do escasso aparato da Justiça que realize as diligências continuamente, pois o impulso do feito é dever da parte interessada. Ademais, o exequente requer seja realizada nova diligência, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar nova utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do REsp. 1284.587/SP (Min. Massame Uyeda, DJe de 29.2.2012). INDEFIRO, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Com relação ao pedido de penhora do salário, indefiro pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão de ID 120860362. O exequente ainda pretende que seja apreendida a CNH do executado como medida necessária para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Ainda que exista o comando genérico do art. 139, IV, do CPC, que possibilita ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não vejo utilidade/efetividade alguma na medida postulada pelo exequente para a satisfação concreta de seu crédito, pois a apreensão de CNH não se transformarão em dinheiro ou qualquer outro bem de valor passível de constrição. Trata-se, portanto, de medida inadequada para o que pretende o exequente. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de apreensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito do executado. Intime-se o credor para que promova o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” O agravante se insurge quanto ao indeferimento de penhora salarial (10% dos rendimentos) do devedor, suspensão da CNH e a pesquisa Sisbajud (teimosinha). Alega que "já transcorreu mais de 4 anos depois da última pesquisa pelo Sisbajud, o que evidencia que poderá existir bens nas contas bancárias do executado.” (ID 47363424, Pág. 3) Ao final, requer (ID 47363424, Pág. 8/9): “Ante o exposto, a exequente requer: A. a penhora de 10% (dez por cento) do salário do executado; B. a pesquisa reiterada por 30 dias das contas bancárias do executado pelo Sisbajud, haja vista o lapso temporal da última pesquisa; C. a suspensão da CNH, haja vista o esgotamento das pesquisas típicas dos bens do executado.” Preparo regular identificado (ID 47363431 e ID 47363432). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator